Tribunal: TJSP
Processo: 0005609-85.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001046558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005609-85.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MATEUS
GERALDO DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto por MATEUS
GERALDO DE JESUS, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0005609-85.2020.8.26.0026
-
VOTO No 43089
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005609-85.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: MATEUS GERALDO DE JESUS
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: DEECRIM 3a RAJ COMARCA DE BAURU
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor GILMAR FERRAZ GARMES)
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo condenado
MATEUS GERALDO DE JESUS, com amparo no art. 197, da Lei de Execução
Penal, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito do DEECRIM 3a
RAJ
Comarca de Bauru que, nos autos de Execução Criminal
no 0001964-52.2020.8.26.0026, converteu a pena restritiva de direitos que lhe
foi imposta nos autos de Processo Crime no 1500293-44.2018.8.26.0557 2a
Vara Criminal da Comarca de Barretos, em privativa de liberdade, fixando o
regime fechado (fls. 13/14).
Sustenta o Agravante que “... A legislação brasileira não
estabelece em momento algum a impossibilidade de cumprimento da pena
restritiva imposta mesmo que sobrevenha nova condenação, cuja à pena
aplicada seja privativa de liberdade, ou seja, mais grave. Isto porque,
conforme dispõe o artigo 76, do Código Penal: 'No concurso de infrações,
executar-se-á primeiramente a pena mais grave'....”. Encerra pleiteando o
provimento do presente Agravo para que sejam restabelecidas as penas
restritivas de direitos, para oportuno cumprimento (fls. 1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0005609-85.2020.8.26.0026
-
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 18/22).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 23).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não provimento da pretensão recursal
(fls. 35/38).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra r. decisão que determinou a
conversão da pena restritiva de direitos imposta nos autos de Processo Crime
no 1500293-44.2018.8.26.0557 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos, em
privativa de liberdade, fixando o regime prisional fechado, prevalente.
Ao que consta dos autos, o Agravante aos 15.12.2018, praticou
crime de furto qualificado e corrupção de menores, nos autos de Processo
Crime no 1500293-44.2018.8.26.0557
2a Vara Criminal da Comarca de
Barretos, sendo condenado à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0005609-85.2020.8.26.0026
-
regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo. A r. sentença transitou em julgado
aos 27.08.2019 (fls. 62).
Aos 15.05.2019 foi preso em flagrante delito pela prática de
crime de tráfico de drogas e estupro de vulnerável, o que lhe gerou
condenação a pena de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. A
r. sentença transitou em julgado em 16.12.2019 (fls. 43/44 e 61).
Portanto, o Agravante foi condenado à pena restritiva de direito
e, posteriormente, à pena privativa de liberdade, por essa razão, foram
aquelas convertidas também em pena privativa de liberdade, estabelecendo o
regime fechado.
Preciso o § 5o, do art. 44, do Código Penal, ao estabelecer
que “... Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por
outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo
deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva
anterior ...”.
Contudo, cumpre destacar que o cumprimento simultâneo seria
possível apenas se a pena restritiva de direitos consistisse em prestação
pecuniária e perda de bens e valores, no entanto, em se tratando de interdição
temporária de direitos, limitação de fim de semana ou prestação de serviços à
comunidade, como no caso, há manifesta incompatibilidade, sendo possível
somente o cumprimento sucessivo.
No mais, o Código Penal admite o cumprimento sucessivo, no
entanto, o faz, de forma expressa, única e exclusivamente entre penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0005609-85.2020.8.26.0026
-
restritivas de direitos (art. 69, § 2o), o que também não é o caso pois, como
anotado, o Agravante encontra-se em cumprimento de pena privativa de
liberdade.
Tão evidente a inconsistência da pretensão que, fossem os crimes
conexos, nem mesmo se admitiria a aplicação de uma (privativa de liberdade)
e outra (restritiva de direitos) penas, ante o previsto no art. 69, § 1o, do
mesmo diploma repressivo, afinal a pena privativa de liberdade, no caso, não
autorizaria a suspensão condicional.
Inaplicável ao caso o quanto previsto no art. 76, do Código
Penal, ao qual se refere o Agravante, eis que cuida do concurso de infrações
(crime/contravenção). A incidência, fosse o caso, seria do art. 69, do Código
Penal, que tem aplicação ao concurso de crimes (crime/crime). No entanto,
ambos são reservados aos casos de infrações penais conexas, sendo tais regras
direcionadas ao Juízo de conhecimento, no momento da aplicação da pena; ao
Juízo da Execução resta aplicação do art. 111, da Lei de Execução Penal que
foi aplicado pela r. decisão agravada para determinação do regime de
cumprimento da pena convertida o fechado.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto por MATEUS GERALDO DE JESUS,
qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)